Tribunal: TJDFT
Processo: 0041134-29.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Intercorrências para obtenção do alvará de construção junto a órgãos públicos não caracteriza caso fortuito ou força maior, mas risco inerente à atividade de construção, sendo incapaz de afastar a responsabilidade dos fornecedores pela inadimplência.
2. Em razão do descumprimento do acordo, com atraso injustificado da entrega do imóvel, além do prazo de tolerância, de pleno direito a aplicação da cláusula penal em desfavor dos fornecedores.
Apelo desprovido.